Tribunal: STF
Processo: Rcl 92173
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

1. A Reclamante JADE figura como ré em ação penal em trâmite perante o Juízo reclamado, em acusação que se sustenta preponderantemente em evidências extraídas de dispositivos eletrônicos, especificamente os celulares apreendidos em seu poder, cujas extrações forenses geraram os laudos periciais que embasam a denúncia. 
2. Ciente de que a prova digital constitui o pilar da acusação, a defesa postulou o acesso não apenas aos relatórios processados disponibilizados pela autoridade policial, mas ao acervo técnico completo e auditável [...].
7. O ato reclamado, ao indeferir o acesso aos arquivos brutos (integrais), ao acompanhamento pericial pelo assistente técnico e à gravação audiovisual dos procedimentos, configura inequívoca afronta a esse enunciado, na medida em que permite à acusação deter, com exclusividade, o controle técnico sobre o material probatório que sustenta a denúncia, contrariando exatamente o que a Súmula Vinculante nº 14 veio impedir.

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, “determinando-se, em caráter definitivo, que o Juízo reclamado assegure à defesa o acesso irrestrito e auditável a todos os elementos de prova digital que sustentam a acusação”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 

ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.

Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.
A presente reclamação revela-se improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.  
Conforme se depreende do ato impugnado, não houve negativa de acesso aos elementos de prova constantes da ação penal em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP. A esse respeito, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações a esta SUPREMA CORTE: 

[...]
Em síntese, este Juízo (i) reconheceu que inexistem indícios da quebra da cadeia de custódia e, portanto, indeferiu todos os pedidos relacionados à documentação das provas, pois desnecessários e protelatórios; (ii) indeferiu o acesso direto (físico e pessoal) da defesa aos aparelhos eletrônicos sob análise, justamente para a preservação da integridade e confiabilidade da prova, já que sua manipulação deve ser realizada pelo perito e eventuais esclarecimentos podem ser solicitados via perícia complementar; (iii) deferiu o pedido de disponibilização do acesso à integralidade dos arquivos extraídos dos celulares periciados. 
Para tanto, a d. Autoridade Policial foi oficiada (fls. 856/857) para que disponibilize, preferencialmente via link de compartilhamento, o acesso à integralidade dos arquivos extraídos do celular da ré JADE. 
Em recente decisão, este Juízo, deliberou que: 
"Por óbvio, as partes, incluindo todas as defesas, terão acesso ao conteúdo que será disponibilizado e a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento somente será designada após o atendimento da determinação judicial por parte da Autoridade Policial, facultando-se, na forma da lei, eventuais pedidos de esclarecimentos, desde que demonstrada a necessidade e pertinência da medida. 
Portanto, não há que se falar em cerceamento, posto que o acesso à integralidade do conteúdo extraído da perícia já se encontra deferido nos autos, garantindo-se o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório aos réus." 
Há, inclusive, recente determinação para expedição de novo ofício à Delegacia de origem, solicitando que a d. Autoridade Policial disponibilize, com a máxima urgência, o acesso à integralidade dos arquivos extraídos dos aparelhos eletrônicos (celulares e tablets) que foram submetidos à perícia durante a fase de investigação, preferencialmente via link de compartilhamento. 

Não há, portanto, qualquer cerceamento de defesa, uma vez que o defensor do reclamante dispõe de pleno acesso dos documentos constantes dos autos, tendo o Juízo de origem consignado que deferiu “o acesso à integralidade dos arquivos extraídos dos celulares periciados”.
Em verdade, os pedidos formulados nesta ação — tais como a autorização para (a) que “o assistente técnico da defesa [...] acompanhe a coleta e a transferência dos arquivos digitais originais”; (b) que “a defesa técnica e seu assistente técnico visualizem e fotografem in loco o estado dos dispositivos eletrônicos originais ”; e (c) “gravação audiovisual dos procedimentos realizados, como garantia da manutenção e preservação da cadeia de custódia” — dizem respeito a providências alheias ao campo de incidência da Súmula Vinculante 14.
A controvérsia veiculada nestes autos, portanto, não se refere à negativa de acesso aos elementos documentais constantes dos autos principais, mas a pretensões de natureza diversa.
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 
Além disso, não é cabível a reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 
Enfim, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 6 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente